Tribunal: TJDFT
Processo: 0717642-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717642-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA LUCAS AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELENA LUCAS AGUIAR contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0723880-91.2022.8.07.0016, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente no fornecimento do medicamento ALPELISIBE, registrado na ANVISA e não padronizado pela SES/DF (ID 125324253, origem). Em suas razões (ID 35853570), relata ser portadora de câncer de mama desde 2017, com recidiva neoplásica e metástase óssea e no fígado. Argumenta que o médico especialista, diante de seu quadro clínico, receitou o medicamento ALPELISIBE, sob pena de agravamento da doença e do risco de morte. Afirma ser beneficiária do plano de saúde da Polícia Militar do DF, tendo a Diretoria de Saúde, no entanto, negado o fornecimento da medicação. Sustenta que, não obstante as conclusões do relatório do NATJUS, o médico assistente, especialista em oncologia, demonstrou ser imprescindível o tratamento pleiteado, em razão da ineficácia dos fármacos tamoxifeno e fulvestranto. Argumenta que o Tema n. 106 do STJ não aponta como necessário o relatório de junta técnica para a concessão do medicamento, sendo indispensável apenas o relatório médico. Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que disponibilize o medicamento pleiteado, na forma prescrita pelo médico assistente. No mérito, requer seja a decisão liminar confirmada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 125324253). Em ID 35942190, a autora foi intimada a esclarecer se pretende o fornecimento do medicamento pelo Plano de Saúde da PMDF ou pelo SUS. Por meio da petição de ID 36168290, informou que pleiteia o fornecimento pela PMDF. É o breve relatório. Decido a liminar. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando o fornecimento do medicamento ALPELISIBE (ID 125324253, origem). Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar. Compulsando os autos originários, verifica-se ser a agravante, paciente de 53 anos, portadora de câncer de mama metastático desde 2017, com lesão hepática hipermetabólica, além de foco hipermetabólico no fígado e lesões ósseas (esterno, escápula direita, coluna vertebral, pelve e fêmur direito) – ID 123753100, origem. Afirma a autora que, ao realizar o requerimento administrativo perante o plano de saúde – Polícia Militar do DF – o medicamento foi negado, sob o argumento de que não está inserido na cobertura obrigatória. O relatório médico informa que a opção mais adequada é o tratamento com a medicação ALPELISIBE, indicado para o tratamento de mulheres na pós-menopausa e homens com câncer de mama avançado ou metastático com mutação PIK3CA, em combinação com o Fulvestranto. Consta, ainda, do relatório médico, o seguinte (ID 35853571): “Também ressalto que apesar das sugestões do NATJUS quanto ao uso de tamoxifeno e fulvestranto o tamoxifeno já foi utilizado nessa paciente (junho de 2018 a maior de 2020), enquanto o fulvestranto será utilizado associado ao uso do Alpelisib.(...) Portanto, a paciente HELENA LUCAS AGUIAR deve iniciar o protocolo de fulvestranto e alpelisib o mais rapidamente possível, com o objetivo de controle de doença, e evitar a progressão da doença que pode implicar em dor, sofrimento e morte”. Depreende-se, portanto, a urgência do pleito, haja vista a possibilidade de agravamento da doença e até risco de morte em razão da demora na dispensação do medicamento. Em consulta ao sítio eletrônico da ANVISA1, verifica-se que o medicamento – ALPELISIBE – foi aprovado pela Agência, constando em sua bula a indicação expressa ao tratamento de câncer de mama avançado ou metastático com mutação PIK3CA. Assim, demonstrada a urgência do pleito e estando a patologia da agravada coberta pelo plano, bem como a medicação aprovada pela ANVISA, deve a seguradora cobrir o tratamento indicado pelo médico assistente. Desse modo, razoável e coerente, prima facie, a reforma da decisão do juízo de origem, a fim de determinar ao agravado, por meio do Plano de Saúde da PMDF, o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico. Lado outro, não vislumbro prejuízo irreparável ao recorrido, pois, em caso de improcedência, poderá exigir os valores despendidos com o indigitado tratamento de saúde. É evidente que, confrontados os direitos fundamentais, o risco à saúde ou à vida da paciente – consignado nos relatórios médicos – deve prevalecer sobre o risco de inadimplemento. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao recorrido que autorize e custeie, por meio do Plano de Saúde da Polícia Militar do DF, do qual é beneficiária a autora, a medicação prescrita pelo médico assistente, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitada a R$ 50.000,00. Oficie-se ao douto juízo da causa para as providências cabíveis. Dispenso informações. Intimem-se. A parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator